Tribunal: TJES
Processo: 5014580-77.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014580-77.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ISAQUE MARQUES FERREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014580-77.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ISAQUE MARQUES FERREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: LETICIA DE SOUZA MUNIZ - ES40844

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Processual Penal. Revisão Criminal. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Reconhecimento de ofício. Extinção da punibilidade. Pedido procedente.

I. Caso em exame

1.Cuida-se de Revisão Criminal proposta por Isaque Marques Ferreira, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº 0006459-16.2020.8.08.0035, que lhe impôs a pena de 3 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão, além de 79 dias-multa, pela prática do crime de roubo tentado (art. 157, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal).

2.O revisionando suscita, em preliminar, o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva, sob o argumento de que entre o recebimento da denúncia (14/12/2020) e a publicação da sentença (27/05/2025) decorreu lapso superior a quatro anos.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia cinge-se em verificar se, à luz da pena concretamente aplicada e das circunstâncias legais, operou-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, extinguindo-se a punibilidade do revisionando.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal, após a prolação da sentença condenatória, a prescrição regula-se pela pena concretamente fixada.

5. Considerando a pena de 3 anos, 5 meses e 20 dias, o prazo prescricional, conforme o art. 109, IV, do Código Penal, é de 8 (oito) anos.

6. Todavia, constatado que o réu era menor de 21 anos à época dos fatos, incide a redução prevista no art. 115 do Código Penal, diminuindo-se o prazo prescricional pela metade, resultando em 4 (quatro) anos.

7. Verificado que entre o recebimento da denúncia (14/12/2020) e a publicação da sentença condenatória (27/05/2025) transcorreu lapso superior a quatro anos, operou-se a prescrição retroativa, extinguindo-se a punibilidade.

8. Diante do reconhecimento da prescrição, restam prejudicados os demais pedidos revisionais.

IV. Dispositivo e tese

9. Pedido revisional julgado procedente para declarar extinta a punibilidade de Isaque Marques Ferreira, com fundamento no art. 107, IV, c/c arts. 109, IV, e 115, todos do Código Penal, em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

Tese: Verificado o transcurso do prazo prescricional reduzido pela menoridade relativa entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa e a consequente extinção da punibilidade.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014580-77.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ISAQUE MARQUES FERREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: LETICIA DE SOUZA MUNIZ - ES40844

VOTO

Cuida-se de Revisão Criminal proposta por
Isaque Marques Ferreira
, com fulcro no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando desconstituir a sentença penal condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº 0006459-16.2020.8.08.0035, que lhe impôs a pena de 3 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão, além de 79 dias-multa, pela prática do crime de roubo tentado, previsto no art. 157, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Inicialmente, o revisionando postula o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, alegando que, entre o recebimento da denúncia (em 14/12/2020) e a publicação da sentença (em 27/05/2025), transcorreu lapso temporal superior a 4 anos.

Cumpre esclarecer, de início, que, diante da existência de sentença penal condenatória, a prescrição regula-se pela pena concretamente fixada.

Assim, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal, a pena imposta ao réu Isaque Marques Ferreira, prescreveria, em tese, em 8 (oito) anos.

Contudo, à época dos fatos, os réus contavam com menos de 21 anos, razão pela qual, nos termos do art. 115 do Código Penal, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade.

Desse modo, a pena imposta ao réu Isaque Marques Ferreira prescreve em 04 (quatro) anos.

Restou inconteste nos autos, que entre a data do recebimento da denúncia (14/12/2020) e a data de publicação da sentença condenatória (27/05/2025), passaram-se mais de 04 (quatro) anos, razão pela qual, operou-se a prescrição.

Assim, tendo em vista que os parâmetros para o reconhecimento da prescrição não se alteraram, declaro extinta a punibilidade do réu Isaque Marques Ferreira, nos termos do art. 107, IV do Código Penal, uma vez que se operou a prescrição.

Reconhecida a extinção da punibilidade, ficam prejudicados os demais pedidos revisionais.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido revisional para declarar extinta a punibilidade do revisionando pela prescrição.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em declarar extinta a punibilidade pela

prescrição.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido revisional para
declarar extinta a punibilidade do revisionando, em razão de operada a prescrição.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.